Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE ATO SOCIETÁRIO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM FACE DA ENTIDADE AUTÁRQUICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida liminar vindicada no recurso, pois, não se verifica probabilidade do direito vindicado na inicial, em face da JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL.
3. A JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público, que não exerce atividade jurisdicional, mas atividade administrativa de certificação e conferência de documentos frente às exigências legais para registro e averbação de atos societários.
4. Pelo que se apura dos autos os documentos apresentados para registro na junta comercial contavam com a assinatura da recorrente, de modo que ainda que possa ter havido fraude, não se verifica nessa analise preliminar qualquer ilegalidade no ato administrativo realizado pela JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, única matéria passível de deliberação no presente processo.
5. Agravo de instrumento desprovido.